Tribunal: TJSP
Processo: 1000764-59.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Seguro prestamista. Sentença de procedência para o fim de determinar a quitação do contrato de financiamento segurado, bem como condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$5.000,00. Irresignação das requeridas. Acolhimento. Dano moral inexistente. Mero descumprimento do contrato que não resulta,

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Seguro prestamista. Sentença de procedência para o fim de determinar a quitação do contrato de financiamento segurado, bem como condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$5.000,00. Irresignação das requeridas. Acolhimento. Dano moral inexistente. Mero descumprimento do contrato que não resulta, necessariamente, na ocorrência de dano moral. Ação julgada parcialmente procedente, afastada a condenação à reparação de danos. Sucumbência recíproca. Repartição dos encargos sucumbenciais. Condenação em honorários advocatícios arbitrada em 10% sobre o valor da causa, devida aos patronos da Parte 'ex adversa', ressalvada a gratuidade concedida à parte autora. Incidência da norma prevista nos arts. 85, §8o e 11, e 86, do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000764-59.2018.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que são apelantes ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A, é apelada ANA ROZELIA ROSA DA SILVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000764-59.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 21486
2/6
VOTO No 21486
Apelante(s): Zurich Santander Brasil Seguros S/A e outro
Apelado(s): Ana Rozelia Rosa da Silveira
Comarca: Cruzeiro - Foro de Cruzeiro/2a Vara Cível
Juiz(a): Fábio Antonio Camargo Dantas
AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Seguro prestamista. Sentença de procedência para o
fim de determinar a quitação do contrato de financiamento
segurado, bem como condenar solidariamente as rés ao
pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em
R$5.000,00. Irresignação das requeridas. Acolhimento. Dano
moral inexistente. Mero descumprimento do contrato que não
resulta, necessariamente, na ocorrência de dano moral. Ação
julgada parcialmente procedente, afastada a condenação à
reparação de danos. Sucumbência recíproca. Repartição dos
encargos
sucumbenciais.
Condenação
em
honorários
advocatícios arbitrada em 10% sobre o valor da causa, devida
aos patronos da Parte 'ex adversa', ressalvada a gratuidade
concedida à parte autora. Incidência da norma prevista nos arts.
85, §8o e 11, e 86, do CPC. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença que julgou procedente ação cominatória c.c. indenização por
danos morais para o fim de “condenar as corrés, solidariamente, ao
pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora,
atualizada pela tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir do
correlato arbitramento, incidindo juros de mora no patamar de 1% (um
por cento) ao mês, a partir do evento danoso, consistente na realização da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000764-59.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 21486
3/6
cobrança indevida”, bem como a promoverem a quitação do
financiamento, e, em razão da sucumbência, condenou-as a arcar com o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 'ex
adversa', fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A parte ré sustenta, em síntese, que a parte
autora não sofreu abalo moral, em razão da quitação do contrato de
financiamento anteriormente à propositura desta ação.
Houve resposta.
É o relatório.
De início, cumpre observar que o pedido
recursal está adstrito, 'in casu', ao afastamento da condenação a pagar
indenização por danos morais, tendo transitado em julgado o r. 'decisum',
por conseguinte, no que concerne à condenação da parte ré a promover a
quitação do contrato de financiamento em nome do “de cujus”.
A parte autora narra que seu cônjuge
realizou financiamento de veículo com contratação de seguro prestamista,
vindo posteriormente a falecer. No entanto, a seguradora teria se negado a
pagar a indenização e, inadimplida a dívida, passou a ser cobrada pela
empresa correquerida.
Não se trata, pois, de hipótese de dano 'in re
ipsa'.
A ocorrência do dano moral deveria restar
suficientemente caracterizada, mas isto não se verifica 'in casu'.
O simples fato de ter sido necessário o
ajuizamento da ação para que a controvérsia fosse definitivamente

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000764-59.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 21486
4/6
resolvida não é fundamento, por si só, como se sabe, para a formulação de
pedido indenizatório. Caso contrário, teríamos que entender que todas as
demandas judiciais deveriam ser cumuladas com pedido indenizatório por
'danos morais', o que, por óbvio, não se sustenta.
Eventuais contatos com a parte contrária
realizados previamente para tentar resolver a questão de maneira amigável
implicam mero aborrecimento, comum à vida moderna, não podendo, pois,
ser alçado à categoria de dano à personalidade.
É fato notório que a perda do ente querido,
por si só, favorece a maior sensibilidade do indivíduo; contudo, a delonga
no pagamento da indenização e a manutenção das cobranças, ainda que por
cerca de um ano após a comunicação do sinistro, não implica ofensa aos
direitos da personalidade.
Conforme jurisprudência dominante neste
Tribunal, quando não há inscrição que determine a publicidade do ato,
ocorrendo a cobrança só no âmbito privado, entre suposto credor e suposto
devedor, sem outros componentes, não há ilícito causador de dano moral e
sim mero dissabor.
Nesse sentido, já se posicionou esta E. Corte,
em casos semelhantes:
1000498-14.2017.8.26.0025
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: Angatuba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/12/2019
Data de publicação: 05/12/2019
Ementa: NULIDADE DA SENTENÇA Afastamento - Não
configuração de nenhuma das hipóteses previstas no § 1o, do
art. 489, do CPC/15- Preliminar afastada. I AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Seguro prestamista - Após o ajuizamento da ação, foi
comprovado o pagamento da indenização securitária Perda
superveniente do Objeto
Caracterização - Extinção do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000764-59.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 21486
5/6
processo, de ofício, sem resolução de ofício
DANOS
MORAIS Inocorrência - Mero inadimplemento contratual-
Sentença mantida - Recurso não provido.
No caso, o conforme se extrai do comprovante de pagamento e
do recibo de fls,122/123, .a seguradora no curso da demanda,
efetuou o pagamento administrativo da indenização securitária,
nos termos da apólice.. Portanto, caracterizada está a perda
superveniente do objeto, devendo ser extinto o processo, sem
resolução do mérito, relativamente ao pleito de pagamento de
indenização securitária decorrente do desemprego do apelante,
nos termos do art.485, VI do Código de Processo Civil. Diante
da omissão do magistrado de origem, ressalto que a extinção
se dá de ofício. E não há que se falar em indenização por
danos morais. A situação narrado nos autos constitui mero
inadimplemento contratual que não é suficiente para dar ensejo
á reparação por danos morais, pois não configura situação
capaz de romper o equilíbrio psicológico ou atingir a honra e
imagem do autor, tratando-se de mero dissabor, aos quais
todos estão sujeitos.
1019943-92.2014.8.26.0196
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Comarca: Franca
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/03/2018
Data de publicação: 09/03/2018
Ementa: APELAÇÃO Ação ordinária Obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório Seguro prestamista -
Sentença de parcial procedência
Pleito de reforma

Impossibilidade

Apólice
vinculada ao contrato de
empréstimo pessoal, cujo cobertura, em caso de sinistro, visa o
pagamento de prestações ou a quitação do saldo devedor da
avença, que não se confunde, portanto, com seguro de vida
Inaplicabilidade do artigo 794 do Código Civil à espécie
Danos morais Inocorrência - Ausência de ofensa aos direitos
da personalidade da autora ou submissão à situação vexatória
Recusa da parte ré e/ou demora no pagamento que configura
situação de mero aborrecimento, insuficiente para a
configuração do dano moral Sentença mantida Recurso não
provido.
Destarte, julga-se a ação parcialmente
procedente, afastando a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, e reconhecendo-se a sucumbência recíproca entre as partes,
sobretudo em decorrência do princípio da causalidade, arcando cada uma
com metade das custas processuais e com honorários advocatícios da parte
'ex adversa', fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente
atualizado, com fulcro no arts. 85, §8o e 11, e 86, do CPC, observada a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000764-59.2018.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 21486
6/6
gratuidade concedida à parte autora.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator